Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-89.2018.8.11.0048
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001924-89.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE SANTOS DE LIMA - CPF: 049.379.711-40 (APELANTE), DANIELE KAISA VIEIRA PINTO - CPF: 045.405.541-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0001924-89.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Ivone Santos de Lima

Apelada:
Daniele Kaisa Vieira Pinto

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE OFENSAS E PALAVRAS INJURIOSAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DISSABOR –
ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
–SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

No caso, ainda que as expressões ditas pela parte ré sejam exageradas, tem-se que se trata de mero dissabor para a parte autora, não configurando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0001924-89.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Ivone Santos de Lima

Apelada:
Daniele Kaisa Vieira Pinto

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Ivone Santos de Lima, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Daniele Kaisa Vieira Pinto, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova do direito alegado.

Inconformada, a apelante sustenta que a apelada lhe proferiu palavras ofensivas e injuriosas, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 187, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0001924-89.2018.8.11.0048 – Juscimeira

Apelante:
Ivone Santos de Lima

Apelada:
Daniele Kaisa Vieira Pinto

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivone Santos de Lima ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Daniele Kaisa Vieira Pinto, aduzindo que a réu, em sucessivas oportunidades, a constrangeu e ofendeu com utilização de palavras injuriosas como
“babaca doida veia”
,
“psicopata”
,
“kkkk o que você faz de melhor ficar correndo atrás de macho querendo dinheiro ou comendo e dormindo”
, o que lhe causa dor e sofrimento, pois, se trata de uma prima e atual companheira do seu ex-convivente, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não apresentou provas do direito alegado afeto a ocorrência do dano moral, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 217452985).

Irresignada,
a apelante sustenta que a apelada lhe proferiu palavras ofensivas e injuriosas, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 187, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que para a caracterização da responsabilidade civil afeta ao dano moral, faz-se necessário a verificação dos elementos ensejadores da obrigação de indenizar, consistentes na conduta, nexo casual, dano e a culpa.

À vista disso, no caso específico dos autos, as expressões utilizadas pela ré, ora apelada, e proferidas contra a autora, ora apelante, apesar de exageradas, trata-se de mero dissabor do cotidiano atual, não configurando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, até porque houve discussão acalorada e reciprocidade de ofensas entre as litigantes.

Desse modo, trilhando nessa premissa, ainda que se constate um dissabor ou desconforto sofrido pela recorrente, as expressões utilizadas pela recorrida não são passíveis de gerar dano à honra, imagem ou intimidade.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, analisando os documentos juntados aos autos, não se vê prova suficiente para respaldar o alegado dano moral a ser reparado, uma vez que não há qualquer demonstração da recorrente ter sofrido consequências à sua honra.

Dessa forma, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Em que pese as alegações da autora, verifico que
as provas nos autos não tem cordão de sustentabilidade às articulações fático-jurídicas invocadas
, ônus que lhe incumbia, conforme prescrição do inc. I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

[...]

Nesse contexto, quanto ao dano moral, entendo que, no caso, o mesmo não restara configurado, porquanto inexiste qualquer evidência no sentido de que a simples a simples postagem/resposta no aplicativo whatsapp via status, tenha gerado mácula ao nome e boa fama da ofendida ou, então, qualquer gravame a honra, suscetível de indenização do dano moral
.

[...]

Assim,
o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.
.”
(id. 217452985 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PALAVRAS E GESTOS INJURIOSOS RECÍPROCOS PROFERIDOS NO MESMO MOMENTO – ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AS PARTES – OFENSAS QUE SE COMPENSAM – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo recíprocas as ofensas proferidas no calor da discussão, elas se compensam, afastando o dever de indenizar
.”
(RAC n. 68.215/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira santos Filho, j. 03.08.2016 – negritei).

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar a recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024